Tribunal: TJSP
Processo: 1040987-32.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Custo Efetivo Total (CET). Limitação. Inadmissibilidade. A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS impõe a limitação da taxa de juros remuneratórios, não do CET. O índice do CET retrata a taxa de remuneração e demais despesas contratadas. É uma operação que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Custo Efetivo Total (CET). Limitação. Inadmissibilidade. A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS impõe a limitação da taxa de juros remuneratórios, não do CET. O índice do CET retrata a taxa de remuneração e demais despesas contratadas. É uma operação que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito financeiro. Taxas de juros, ainda, que observaram a limitação prevista na Instrução Normativa no 28/08 do INSS. Ausência de qualquer ilícito praticado pela instituição bancária. Sentença de improcedência da ação mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.